Tribunal: TJDFT
Processo: 0734583-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Conflito negativo de competência. Reconvenção. Pedido indenizatório. Incompetência da vara de falências, recuperações judiciais, insolvência civil e litígios empresariais. Competência da vara cível. Conflito julgado procedente.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal em face do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido reconvencional, que envolve pretensão indenizatória, deve ser processado e julgado pela Vara Cível ou pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais.
III. Razões de decidir
3. A competência da Vara de Falências, originariamente prevista no art. 33 da Lei 11.697/2008, foi ampliada pelo art. 2o da Resolução 23/2010 do TJDFT, abrangendo hipóteses específicas como dissolução societária, apuração de haveres, exclusão de sócio e liquidação de empresas.
4. A interpretação das normas de competência das varas especializadas deve ser restritiva, em respeito à sua natureza excepcional.
5. Pedidos de indenização, ainda que decorrentes de relação empresarial, não se enquadram nas hipóteses legais ou regimentais que justificam a competência da Vara especializada.
IV. Dispositivo e tese
6. Conflito procedente.
Tese de julgamento: “1. Pretensões meramente indenizatórias, ainda que vinculadas a litígios societários, não atraem a competência da Vara especializada”.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.697/2008, art. 33; Resolução 23/2010 do TJDFT, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito de Competência no 0717692-33.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 08.08.2022, DJe 19.08.2022.